Tribunal: CARF
Processo: 13855.000584/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.000584/2007-99
RESOLUÇÃO
3004-000.678 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITUBARRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta refaça a
apuração da contribuição, excluindo o ICMS da base de cálculo, em conformidade com o
entendimento vinculante do STF, para verificar o impacto nos valores originalmente autuados, nos
termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira– Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de n° 14-27.971
proferido pela 4a Turma da DRJ/POR.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.678 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.000584/2007-99
2
trata-se de despacho auto de infração que manteve, no qual se apurou falta de
recolhimento da contribuição ao PIS/PASEP referente ao ano-calendário de 2002. A fiscalização, ao
confrontar as informações prestadas na DIPJ/2003 com aquelas declaradas nas DCTFs do período,
constatou divergências que resultaram na constituição de crédito tributário no valor principal de R$
13.373,34, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, totalizando R$ 33.287,57.
O contribuinte apresentou impugnação, arguindo que não houve omissão de receitas
e que as diferenças apontadas decorreriam de inconsistências meramente formais em declarações
acessórias, sem base fática que justificasse a exigência. A DRJ, contudo, julgou parceialemente
improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação, cancelando o
lançamento referente aos períodos de janeiro e fevereiro de 2002 e mantendo os
demais conforme apurados no auto de infração, acrescidos da multa de oficio e de
juros regulamentares.
No Recurso Voluntário, a recorrente repisa os argumentos já trazidos na impugnação,
insistindo na tese de que o lançamento se baseou em simples divergências declaratórias, sem
comprovação de omissão de receitas. Aduz que não foram observados os princípios da legalidade e
da verdade material, defendendo que a cobrança seria indevida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
A controvérsia dos autos refere-se às diferenças de PIS apuradas com base na
comparação entre valores declarados em DIPJ e DCTFs do exercício de 2002. No curso da
fiscalização, considerou-se como base de cálculo da contribuição o faturamento bruto, incluindo o
ICMS destacado nas operações.
Ocorre que a matéria relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS foi definitivamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
574.706/PR (Tema 69 da repercussão geral), em que se firmou a tese de que “o ICMS não compõe
a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. Trata-se de decisão com efeito vinculante
e eficácia erga omnes, que deve ser observada também no âmbito do contencioso administrativo
tributário.
Nesse contexto, a apuração da base de cálculo da contribuição no presente
processo deve ser revista, de forma a se verificar o impacto da exclusão do ICMS nos valores
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.678 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.000584/2007-99
3
originalmente considerados pela fiscalização, inclusive para efeitos de manutenção ou revisão do
crédito tributário constituído.
Assim, entendo necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de
que a unidade de origem promova a apuração dos débitos considerando a tese firmada no Tema
69 do STF, com a identificação dos valores de ICMS destacados nas operações e a reconstituição
da base de cálculo do PIS nos períodos autuados.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
art. 62, § 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, para que a unidade preparadora proceda
à apuração da contribuição ao PIS, com a exclusão do ICMS da base de cálculo, em conformidade
com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 69

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 189
DF CARF MF
Original